Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.
2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se cabível, uma vez que cuida-se de cadastro não disponível para consulta direta pelo agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome do devedor -, bem como permite uma melhor investigação acerca da situação patrimonial da parte agravada, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora.
3. Recurso conhecido e provido.